Tribunal: TJMT
Processo: 1059975-13.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059975-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEIA IRES DE OLIVEIRA - CPF: 869.336.711-00 (RECORRIDO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), ALINE DE MORAES BORGES - CPF: 828.098.521-20 (ADVOGADO), ANDRE DE SOUZA GUTIERREZ 00757392164 - CNPJ: 21.790.856/0001-88 (RECORRENTE), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 82.170.291/0001-20 (RECORRENTE), MARCELO CAPI RODRIGUES - CPF: 255.636.048-88 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE FINANCEIRO. INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO ALEGADO E A ATUAÇÃO DA EMPRESA FIANCIADORA. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FAVOR DE
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 290915970
-
reclamação nº 1059975-13.2024.8.11.0001

–
do 4º JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, em relação a todos os(
as
) Reclamados(
as
).

- da condição fática.

A Consumidora/Recorrida adquiriu um pacote de viagens, financiada pela parte Recorrente em 2022, sendo totalmente quitada em 2023. Ocorre, que por motivos de saúde de seu cônjuge em março/2023, se viu obrigada a desistir da viagem de férias, contudo, não obteve o ressarcimento respectivo.

A sentença foi de parcial procedência, e solidária à todos(
as
) os(
as
) Reclamado(
as
).

- PRELIMINAR.

- da ilegitimidade passiva.

No caso, o Recorrente atuou como “meio de pagamento”, não tendo vínculo direto com o serviço/produto adquirido e, muito menos, promoveu publicidade sobre o negócio, ou seja, inexiste o necessário nexo de causalidade com os eventuais danos suportados pela consumidora. Precedentes. (
STJ – 3ª T - REsp n. 1.964.337/RJ – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 8/3/2022 - DJe 17/3/2022
); (
STJ – 3ª T - REsp n. 1.786.157/SP – rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 3/9/2019 - DJe 5/9/2019
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1050848-85.2023.8.11.0001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/7/2024
); (
TJSP – 28ª CDPv – RApC nº 1000126-09.2023.8.26.0008 – rel. Desembargador João Baptista Galhardo Júnior – j. 29/05/2024
); (
TJSP – 32ª CDPv – RApC nº 1025793-83.2021.8.26.0002 – rel. Juiz Ruy Coppola – j. 1/12/2022
); (
TJPR – 1ª TR – RI nº 0038616-30.2021.8.16.0182 – rel. Juiz Fernando Andreoni Vasconcellos – j. 9/03/2024
) e (
TJMG – 13ª CC – RApC nº 50997456020178130024 – rel. Desembargador José de Carvalho Barbosa – j. 11/8/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso reformando a sentença, para:
1.1)
reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A;
1.2)
em relação a este, JULGAR EXTINTA a reclamação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025